Tribunal: STF
Processo: ARE 1463764
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - MUNICÍPIO DE LEME - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRETENDIDA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CABIMENTO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMUNIDADE RELIGIOSA DEMONSTRADA - IGREJA QUE ESTÁ NA POSSE DO IMÓVEL TRIBUTADO E O UTILIZA PARA SUAS FINALIDADES ESSENCIAIS - IRRELEVANTE O FATO DE O IMÓVEL PERTENCER A TERCEIRO - PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA - EXCEÇÃO ACOLHIDA - EXECUÇÃO EXTINTA - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea b, e §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao mérito da questão, entendo que a imunidade restou caracterizada, uma vez que a agravante já estava na posse do imóvel quando do fato gerador do tributo (cf. ficha cadastral relativa ao ano de 2001 a fl. 35, e conta telefônica do ano de 2020 endereçada ao logradouro onde localizado o imóvel, cf. fl. 36 dos autos de origem).



    A cópia de seu estatuto (fls. 27/34 daqueles autos) e as fotografias do local (fls. 37/39) demonstram inequivocamente que o imóvel é utilizado para a realização de atividades religiosas, enquadrando-se na expressão “templos de qualquer culto” prevista no art. 150, inc. VI, “b”, da CF.



    O agravado, aliás, sequer questiona a destinação do bem às finalidades essenciais da entidade se o fizesse, aliás, cabia-lhe o ônus de demonstrar o contrário -, limitando-se a alegar que a imunidade não se aplica porque o imóvel é de propriedade de terceiros, alegação esta acolhida pelo r. juízo a quo.



    No entanto, é irrelevante o fato de o imóvel pertencer a terceiros, uma vez que se encontra na posse direta da entidade religiosa e é utilizado para suas finalidades, e a imunidade constitucional em questão se relaciona à destinação do bem, não à sua titularidade, devendo ser interpretada, ademais, em consonância com o princípio da máxima efetividade, a fim de conferir maior amplitude ao dispositivo constitucional.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente